Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-95.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715719-95.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A, OCP INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, OCT VEICULOS LTDA EMBARGADO: ELISANGELA FERNANDES VAZ, RODRIGO BORGES CIABOTTI D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BROOKFIELD MB SPE 076 S.A., atualmente denominado TGMB 076 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, em face do Acórdão ID 16797549, que conheceu dos recursos e deu provimento em parte ao recurso da primeira ré e negou provimento aos recursos da segunda e terceira rés. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 dias, apresentar resposta, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 25 de junho de 2020 16:23:24. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador